Tribunal: CARF
Processo: 10183.722293/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.722293/2011-01
ACÓRDÃO
1001-004.035 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO EM IMPUGNAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não merece ser conhecido no tocante aos argumentos
que não foram suscitados em sede de impugnação.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS
DA PROVA.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho probatório e
afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A
comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma
minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise
da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.035 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722293/2011-01
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-87.283 (fls. 198) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de autos de
infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), relativos ao ano-calendário 2008.
De acordo com a Fiscalização Tributária, foram verificadas as seguintes infrações:
depósitos bancários não contabilizados, omissão de receitas, CSLL sobre receitas omitidas, falta de
recolhimento do PIS – incidência não cumulativa (apuração reflexa), e falta de recolhimento da
Cofins – incidência não cumulativa.
O procedimento teve origem no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) MPF no
0130100/00131/10, do qual a contribuinte foi cientificada em 24/05/2010, por via postal, através
do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) às fls. 47/49, em que foram-lhe solicitados os
seguintes documentos: Contrato Social e alterações posteriores, livros Diário e Razão do ano de
2008 e Livro Caixa de 2008.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.035 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722293/2011-01
3
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. Aplica-se à tributação reflexa idêntica
solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e
efeito. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 09/08/2018 (fls. 212) e apresentou recurso
voluntário em 10/09/2018 (fls. 216 a 229) sustentando, em síntese: i) impossibilidade de autuação
com base apenas em extratos bancários; ii) ausência de adoção de critério de apuração do lucro
arbitrado como base de cálculo do IRPJ e da CSLL; iii) da não configuração de receita decorrente de
supostos depósitos em conta corrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, será parcialmente conhecido.
Das alegações recursais
1. DA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
A recorrente alega que, conforme disciplina do art. 24 da Lei no 9.249/95, havendo
a constatação de omissão de receitas, deveria ser apurado o lucro da real da empresa para
lançamento com base nessa sistemática.
Assim, é “inadmissível que o imposto sobre a renda seja calculado com base no
valor total da receita bruta, pois esta não se confunde com a renda, em qualquer das suas
modalidades de cálculo” (fls. 224).
Trata-se de argumento não prequestionado pela recorrente em sede de
impugnação, revelando a inovação recursal, razão pela qual não será conhecido.
2. DA OMISSÃO DE RECEITAS APURADA COM BASE EM EXTRATO BANCÁRIO E DA
CONFIGURAÇÃO DA RECEITA
A recorrente sustenta a impossibilidade de lançamento com base em extrato
bancário e que “o mero creditamento de valores em conta-corrente não possibilita a
caracterização da hipótese de incidência (materialidade) do imposto sobre a renda, pois tal
circunstância não evidencia os essenciais elementos patrimoniais e de titularidade exigidos por lei”
(fls. 219).
A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊ 8.021, de
12 de abril de 19901 , que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.035 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722293/2011-01
4
agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida decorrente de depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória, recaindo
o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, que deve fazê-lo por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles.
Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Os depósitos bancários são, num
primeiro momento, simples indício de existência de omissão de rendimentos.
O indício transforma-se em prova da omissão de rendimentos apenas quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais
depósitos, após regular intimação fiscal, não o faz, a tempo e modo, ou não o faz
satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmula do CARF n ̊ 26:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.035 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722293/2011-01
5
valores creditados em conta bancária. Trata-se de ônus do contribuinte, conforme dicção do art.
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o
próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no
caso, do recorrente.
O recorrente, no caso, limitou-se a refutar a possibilidade de lançamento baseada
em extratos bancários e omitiu-se quanto à realização de prova que pudesse comprovar que
aqueles valores não representam renda tributável.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta bancária, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996. Declarações unilaterais de terceiros, desacompanhadas de
documentos que comprovem a natureza dos pagamentos, possuem força
probatória insuficiente para elidir a presunção legal, especialmente quando
confrontadas com informações prestadas pelas instituições financeiras em
documentos oficiais (DIRF). (...)
(Acórdão no 1004-000.216, Relator Conselheiro Jandir Dalle Lucca, sessão de 28
de maio de 2025)

(...) OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.035 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722293/2011-01
6
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída
por meras alegações. (...)
(Acórdão no 1002-003.766, Relatora Conselheira Rita Eliza da Costa Bacchieri,
sessão de 7 de março de 2025).

Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, quanto à parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 247
DF CARF MF
Original